Tribunal: CARF
Processo: 13227.720384/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720384/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.098 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ARTIGO 16, III DO DECRETO No 70.235/72.
NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade genérica, que não aponte pontos
controvertidos, razões e elementos de prova, descumpre as exigências do artigo
16, III do Decreto no 70.235/72. Destarte, não deve ser conhecida e não tem o
condão de instaurar o contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720384/2009-14
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720384/2009-14

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-21.147, que julgou por NÃO CONHECER da manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 09/12/2004 pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito no valor de R$ 44.238,10,
tendo informado o processo administrativo n° 13227.000703/2004-67 como origem do
crédito.
A Delegacia de origem, através do Parecer e Despacho Decisório, fls. 26/28,
não homologou a compensação declarada, por ter constatado que o processo
administrativo citado acima já foi analisado (Parecer SARAC 007/2008) e teve
Despacho Decisório de não reconhecimento do direito creditório e indeferimento da
restituição pleiteada (cópias às fls. 18/24).
Cientificada, a interessada apresentou, em 25/06/2009, Manifestação de
Inconformidade (fls. 30/39), na qual alega que:
(...)
Retira-se, pois, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a lição de
que o principio do contraditório e da ampla defesa não é uma regra absoluta. Pode
haver a exigibilidade do tributo declarado pelo contribuinte e não pago, sem que,
para tanto, se instaure o devido processo legal. No caso em tela não é cabível, pois
não houve o faio gerador.
(-)
Conforme se depreende, embora sendo crédito próprio, a decisão é contrária
ao Contribuinte, porém não há como se negar o direito de compensar seus débitos
perante o fisco, visto que o crédito é liquido e certo, crédito próprio extraído do
movimento contábil da empresa.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NÃO CONHECER à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, a impugnação deverá
conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, sob pena de não ser conhecida.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720384/2009-14

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
DOS REQUISITOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Desde logo, cumpre referir que o documento apresentado pela interessada não
atende aos requisitos de admissibilidade inerentes à manifestação de inconformidade.
A propósito do tema, transcreva-se lição proferida por Nelson Nery Júnior em
comentário ao artigo 60 da Lei n° 9.784, de 1999, a qual regula, em caráter geral, o
Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, como segue:
"1. Juízo de admissibilidade. Para ser conhecido, o recurso tem de preencher
os pressupostos de admissibilidade. Estes são intrínsecos e extrínsecos à decisão da
qual se pretende recorrer. São intrínsecos: a legitimidade para recorrer, o interesse
em recorrer (sucumbência ou gravame) e a existência (recorribilidade da decisão) e a
adequação do recurso. São extrínsecos: a tempestividade (prazo para recorrer), a
regularidade formal (petição, razões do recurso, pedido de nova decisão,
documentos), a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do poder de recorrer
(renúncia, aquiescência e desistência). Caso falte um desses pressupostos, o recurso
não pode ser conhecido (juízo de admissibilidade negativo) e o mérito estará
prejudicado (...)" (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor'. 6" edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 1453) (grifou-se)
Ressalte-se que, por óbvio, o delineamento teórico acima reproduzido faz-se
também aplicável ao recurso administrativo apresentado no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), inclusive em face do art. 16, inc. III, e 17 do Decreto n°
70.235. de 1972:
"Art. 16. A impugnação mencionará: C)
Ill — os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. "
No caso concreto, constata-se que a interessada limita-se exclusivamente a
argumentar que seu crédito é liquido e certo, e, que é crédito próprio extraído do
movimento contábil da empresa, sem trazer aos autos qualquer prova do quanto alega.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de NÃO CONHECER da manifestação de
inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720384/2009-14

Tomando ciência da decisão a quo em 01/10/2011, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 28/10/2011 (efls. 69 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência, questiona o não conhecimento da decisão recorrida, nos
seguintes termos:
1. Dos fatos e das razões para reforma.
A ora recorrente argüiu manifestação de inconformidade em face de decisão que
não homologou compensação efetuada. A manifestação, contudo, não foi conhecida, o
que se deu pelo seguinte fundamento:
No caso concreto, constata-se que a interessada limita-se exclusivamente a
argumentar que seu crédito é líquido e certo, e, que é crédito próprio extraído do
movimento contábil da empresa, sem trazer aos autos qualquer prova do quanto
alega. [...]
Isto posto, voto no sentido de NÃO CONHECER da manifestação de
inconformidade.
Esta decisão, contudo, não deve prevalecer.
Com efeito, o art. 16 do Decreto n° 70.235/72, ao regulamentar a impugnação
administrativa contra decisões fiscais, assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I
- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II
- a qualificação do impugnante;
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV
- as diligências, ou perícias que o Impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
V
- se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo
ser juntada cópia da petição.
No caso, todos esses requisitos foram devidamente observados pela recorrente,
de modo que a sua manifestação de inconformidade deveria ter tido seu mérito
julgado, e não simplesmente não ser conhecida.
A questão atinente à existência ou não de provas quanto ao alegado consiste
matéria de mérito e deve ser apreciada como tal, sendo que o não acatamento das
razões apresentadas deve ser devidamente fundamentada, permitindo o pleno
conhecimento da negativa e possibilitando o acesso aos recursos cabíveis. De tal ônus
não se desincumbiu o acórdão recorrido, sendo, portanto, nulo de pleno direito.
A par disso, deve ser considerado ainda que nem a não homologação da
compensação pelas razões apresentadas merece prosperar.
Segundo o Parecer SARAC/DRF/JPR/019/2009, a recorrente não teria direito à
compensação em razão de o crédito utilizado, valor original de R$ 44.500,81, foi
analisado e indeferido em processo anterior em razão de se encontrar extinto na dada
em que foi requerido. Tal circunstância, porém, não pode ser imputada em face da
recorrente, visto que esta decisão anterior, que indeferiu o crédito, proferida no bojo
no processo administrativo n° 13227.000703/2004-67, é objeto de recurso voluntário
e, desde dezembro/2010, encontra-se no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720384/2009-14

aguardando julgamento. Deste modo, tendo em vista que tal decisão ainda não é
definitiva, caberia à Fazenda Pública apreciar por completo a compensação ora
efetuada, e não simplesmente denegá-la como o fez.
Por estas razões, observa-se que o Acórdão n° 01-21.147 da 3a Turma da
DRJ/BEL é nulo por ter deixado de apreciar o mérito tanto do pedido de
compensação, quanto da manifestação de inconformidade, devendo, assim, ser
cassado.
2. Do requerimento.
Pelo exposto, requer seja recebido e provido o presente recurso voluntário,
cassando-se o reformando-se o Acórdão n° 01-21.147 da 3a Turma da DRJ/BEL em
razão da sua total nulidade, determinando-se o retorno dos autos à origem para a
correta apreciação do mérito da manifestação de inconformidade arguida.
Outrossim, requer seja a recorrente intimada, pessoalmente e em tempo hábil,
acerca da inclusão do recurso em Pauta de Julgamento, viabilizando-se, assim, a
realização de sustentação oral.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Do conhecimento:
Conforme visto no relatório que precede o presente voto, a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte não foi conhecida pela autoridade julgadora de
piso.
Em análise aos autos, tenho como acertada tal decisão.
Explico.
O contribuinte ao apresentar sua manifestação de inconformidade, após descrever
os fatos, faz uma exposição genérica de princípios, nada diretamente relacionado ao litígio.
O único momento que se manifesta do litígio é ao final, no título do pedido de
procedência, em que menciona o seguinte:
Conforme se depreende, embora sendo crédito próprio, a decisão é contrária ao
Contribuinte, porém não há como se negar o direito de compensar seus débitos
perante o fisco, visto que o crédito é liquido e certo, crédito próprio extraído do
movimento contábil da empresa.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720384/2009-14

A manifestação de inconformidade posta em tais termos genéricos não deve ser
acolhida e não instaura o contencioso administrativo, pois descumpre os requisitos legais
veiculados pelo artigo 16, III do Decreto n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

A dita manifestação de inconformidade não trouxe qualquer razão de fato ou de
direito. Não trouxe pontos de discordância ou provas. A manifestação de inconformidade é
absolutamente inepta.
O não acolhimento de impugnações ou recursos genéricos, feitos nos termos
acima descritos, tem sido referendado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme se pode verificar nos seguintes julgados, reproduzidos na parte que interessa à presente
controvérsia:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício:
2003,
2004,
2005,
2006
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso cuja impugnação não obedeça ao preconizado
pelo art. 16, III, do Decreto n° 70.235, de 1972. (acórdão CARF n° 1202-
001.190, de 27/08/2014) - grifei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013
PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA E DE FRUIÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
As provas no processo administrativo fiscal devem ser apresentadas com a
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em momento processual diverso. Pedido genérico relativo a
direito de exercer o contraditório não faz sentido quando o recorrente já vem
fazendo uso dos recursos e instrumentos disponíveis para sua defesa, na forma do
Decreto n.° 70.235/72. (Acórdão CARF n° 1002-000.315, de 05/07/2018)
REFUTAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PROVAS. APRESENTAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições de exceção previstas na legislação que rege o processo
administrativo fiscal. (Acórdão CARF n° 1302-003.399, de 20/02/2019) - grifei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720384/2009-14

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o erro in procedendo ou o erro in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão
CARF n° 2202-005.055, de 14/03/2019) - grifei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no inciso III do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto recursal para sua admissibilidade. (Acórdão CARF n° 2402-
006.128, de 05/04/2018) - grifei.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano - calendário: 2008
Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário em que o contribuinte deixa de apresentar
impugnação específica aos fundamentos da decisão que pretende ver
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720384/2009-14

reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da decisão hostilizada,
sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da matéria em
discussão na causa.
No caso, o "Aditivo à Impugnação", protocolizado tempestivamente pela
Contribuinte e supervenientemente por ela denominado de recurso voluntário,
sequer faz menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz impugnação aos
fundamentos por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos. O
denominado "aditivo ao recurso voluntário", este si m efetivo recurso voluntário
interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto
apresentado fora do prazo recursal estabelecido na legislação de regência.
Recurso voluntário não conhecido. (Acórdão CARF n° 1102-001.204, de
23/09/2014) - grifei.

Assim sendo, considerando que a manifestação de inconformidade não atendeu os
pressupostos de conhecimento, não se instaurou o contencioso administrativo, pelo que adoto os
fundamentos da decisão recorrida para validar sua posição.

Conclusão:
Conforme exposto acima, voto por CONHECER PARCIALMENTE, e na parte
conhecida, NEGAR PROVIMENTO para manter a decisão a quo. .

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital